Tribunal: TJES
Processo: 5006481-24.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006481-24.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: JOSE GERALDO DE BRITO
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 2581337).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que a recorrida celebrou contrato de empréstimo;
b)
que o contrato em questão é válido, pois a parte autora realizou a assinatura digital por meio de biometria facial;
c)
que houve boa-fé na cobrança das parcelas;
d)
que nenhum valor foi cobrado indevidamente da recorrida;
e)
que os danos morais devem ser afastados, pois não houve ato ilícito de sua parte, posto que agiu no exercício regular do direito;
f)
que não há causa para inexistência do negócio jurídico;
g)
que o valor da condenação é excessivo, o que configura meio de enriquecimento sem causa, já que o valor fixado é cinco vezes maior que o da parcela de desconto;
h)
que os pedidos da inicial sejam julgados improcedentes;
i)
necessária perícia quanto à assinatura contratual por biometria facial.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se em apurar se houve contratação do negócio jurídico, e em caso negativo, se tal situação enseja restituição dos valores descontados e danos morais.

É fato incontroverso que a parte recorrida não contratou o empréstimo consignado, pois o recorrente não se desincubiu do ônus de demonstrar a relação contratual das partes.

Nessa esteira, patente que a situação só ocorreu por negligência e falha na prestação de serviço do recorrente, ao passo que o recorrido sequer tinha conhecimento da existência do negócio jurídico, restando sobejamente caracterizado o ato ilícito perpetrado, o dano sofrido e o nexo causal entre a conduta e o dano sofrido, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar, uma vez que os riscos da atividade devem ser assumidos pelo recorrente, já que a parte recorrida nunca desejou a contratação do empréstimo e somente demonstrou interesse pela redução das parcelas de desconto do valor proveniente do INSS, tendo em vista a solicitação da emissão da guia de depósito judicial do valor recebido pela parte recorrente por meio de consignação (ID. 258199).

Quanto aos danos morais, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pelo recorrente, ele é devido, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo
1
.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, o valor da indenização a título de danos morais deve ser minorado para R$3.000,00 (três mil reais), pois se mostra razoável e proporcional, sendo suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada tão somente para:

i) minorar o
quantum
fixado a título de danos morais para o importe de R$3.000,00 (três mil reais).

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, vez que a parte restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

1
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO MAJORADO - JUROS MORATÓRIOS - DATA DO EVENTO DANOSO - RECURSO PROVIDO. -
A cobrança indevida de quantia por meio de desconto em proventos de aposentadoria, referente a empréstimo não contratado pelo autor, é ato ilícito que enseja o dever de indenizar. - O dano moral, neste caso, existe in re ipsa, bastando a prova da ocorrência do fato ofensivo para configurá-lo.
-
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas.
- [...] (TJMG - Apelação Cível 1.0720.15.003346-5/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 16/09/2019)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS (R$4.000.00). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS (R$3.000,00). SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.